Tribunal: CARF
Processo: 13819.908415/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908415/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908415/2009-05
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908415/2009-05

O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de estimativa de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
realizado em 31/01/2007, no valor de R$ 279.994,13, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual sustenta que:
(i)
o recolhimento foi realizado ao final do ano-calendário;
(ii)
houve equívoco no recolhimento, pois deveria se destinar à quitação do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) devido em razão da
distribuição de juros sobre capital próprio (JCP);
(iii)
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
comprovaria que não existe IRPJ a recolher em relação ao período de
apuração de dezembro de 2006;
(iv)
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
mesmo período deve ser retificada, para não haver incongruências entre as
suas declarações;
(v)
a procedência das informações poderia ser confirmada no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur);
(vi)
o pagamento indevido se tornou saldo negativo do ano-calendário,
podendo ser compensado sob as regras do mesmo art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente defende, ainda, o direito à retificação da DCTF e solicita a
retificação do DARF correspondente ao crédito compensado na DComp, com o afastamento da
multa e juros de mora incidentes sobre o débito compensado.
A decisão de primeira instância registrou, com base no art. 170 do CTN, que, para
a compensação, é necessária a comprovação da liquidez e certeza do crédito, por meio de
documentação hábil e idônea.
Em seguida, reconhece a existência do pagamento efetuado pela Recorrente a
título de estimativa de IRPJ e que a cópia do Lalur juntada aos autos demonstraria a inexistência
de valor a pagar a tal título em dezembro de 2006.
Considera, porém, que a Recorrente estaria alegando que o seu direito creditório
se referiria a IRRF, o que não estaria demonstrado nos autos, e exigiria a transmissão de nova
DComp.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908415/2009-05

Por fim, aponta que a retificação da DCTF e o REDARF não são de competência
do julgador administrativo, devendo ser providenciados junto à Unidade de jurisdição do
contribuinte.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente afirma
que:
(i)
os julgadores a quo se equivocaram ao considerar que o indébito
compensado seria referente ao IRRF incidente sobre o pagamento de juros
sobre o capital próprio;
(ii)
o indébito a título de estimativa de IRPJ estaria comprovado e, inclusive,
reconhecido pelo Despacho Decisório e pela decisão recorrida;
(iii)
a restrição outrora prevista no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005, teria sido extinta, por meio da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008;
(iv)
o novo regramento contido no art. 11 desta última norma teria caráter
interpretativo e se aplicaria às DComp apresentadas antes de sua entrada
em vigor;
(v)
subsidiariamente, caso se entenda pela inviabilidade da compensação da
estimativa, devem ser excluídos os acréscimos legais, com base no
parágrafo único do art. 100 do CTN, por ter agido em conformidade com
normas complementares expedidas pela Administração Tributária.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 05 de junho de 2015 (fl. 107), e apresentou o seu Recurso, em 07 de julho do
mesmo ano (fl. 110), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, já que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo
que o referido prazo somente se iniciou em 08 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído à fl. 144.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908415/2009-05

Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
II. MÉRITO
Efetivamente, como alegado pela Recorrente, há equívoco na decisão recorrida, na
medida em que, apesar de, inicialmente, tratar acerca da existência de pagamento indevido a
título de estimativa de IRPJ, na forma prevista no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, conclui no
sentido de que a Recorrente desejaria ver reconhecido indébito relativo ao IRRF incidente sobre
a distribuição de juros sobre o capital próprio.
Jamais foi esta a pretensão da Recorrente.
O que é afirmado é que o pagamento que realizou a título de estimativa de IRPJ
em relação ao período de apuração de dezembro de 2006 foi indevido, já que não havia débito a
tal título apurado naquele mês, e que o recolhimento que amparou a apresentação da DComp
teria sido incorretamente realizado com o código de receita correspondente a estimativa de IRPJ
(2362), quando deveria ter sido realizado com o código de receita 5706, referente ao IRRF sobre
remuneração de capital próprio. Assim, apresentou a DComp para compensar o pagamento
realizado com o débito que deveria ter sido extinto por meio dele.
A matéria sob discussão nos autos, portanto, diz respeito à possibilidade de
compensação de valor pago indevidamente ou a maior que o devido a título de estimativa de
IRPJ ou CSLL, na forma do, já citado, o art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vedava tal possibilidade,
determinando que o indébito somente poderia ser utilizado na “dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente devido a
título de estimativa (cuja utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o
sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do
que o devido, os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para restituição ou
compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.467 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908415/2009-05

A DIPJ apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2006, e a
cópia juntada aos autos do Lalur referente ao citado período (registrada em cartório apenas em
novembro de 2009) apontam no sentido de que o valor do recolhimento realizado por estimativa
em relação a dezembro de 2006 era indevido e não foi utilizado no confronto com o valor devido
a título de IRPJ, ao final do período
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou
sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, não foram juntados aos autos a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, e os documentos que a corroboram, nem ainda a
Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) relativa ao mês de dezembro de 2006, não é
possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito creditório neste momento, posto
que tal procedimento configuraria supressão de instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ,
prosseguir na análise do direito creditório da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital